Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a existência de coisa julgada material formada em ação individual anteriormente ajuizada pela parte, determinando a extinção da execução.
2. A parte embargante alega omissões quanto: (i) ao alcance objetivo e temporal da coisa julgada; (ii) ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução em relação a parcelas posteriores ao trânsito em julgado da ação individual; (iii) à inexistência de coisa julgada material, sob o argumento de que a improcedência decorreu de ausência de dotação orçamentária; e (iv) à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.
3. O Distrito Federal requereu a suspensão do feito em razão da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) à extensão da coisa julgada formada em ação individual anterior; (ii) ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução; (iii) à natureza da improcedência reconhecida na ação individual; (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais; e (v) à suspensão do feito em razão de ação rescisória.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a extensão da coisa julgada material formada na ação individual, reconhecendo que a improcedência do pedido alcançou o próprio direito material à percepção da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), à luz do entendimento firmado no Tema 864 da repercussão geral do STF.
7. Quando a improcedência nega a existência do direito material vindicado, a coisa julgada não se limita a determinado período, mas atinge a pretensão como um todo, sendo inviável o fracionamento para autorizar execução de parcelas posteriores.
8. O pedido subsidiário de prosseguimento da execução foi expressamente afastado, pois o direito à parcela discutida é uno e indivisível, tendo sido integralmente apreciado na ação individual.
9. A decisão proferida na ação individual foi de mérito, com reconhecimento da ausência dos requisitos legais para concessão da vantagem, produzindo coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
10. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou precedentes invocados, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme art. 489, § 1o, do CPC.
11. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
12. Inexiste pertinência entre a controvérsia destes autos, fundada em coisa julgada decorrente de ação individual anterior, e o mérito discutido na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, razão pela qual não há hipótese de suspensão do feito.
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa a extensão da coisa julgada material formada em ação individual anterior que julgou improcedente o próprio direito material vindicado. 2. A improcedência que nega a existência do direito impede o fracionamento temporal da pretensão em cumprimento individual de sentença coletiva. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 502, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: N/H